Tribunal: TJSP
Processo: 1065789-61.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – RECONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELAS RÉS – RECONHECIMENTO NA SENTENÇA GUERREADA – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO.